Tribunal: TJBA
Processo: 8000618-98.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000618-98.2018.8.05.0020 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARIA TEIXEIRA ROCHA COUTO Advogado(s): DANILO GONCALVES NOVAES, GISELE OLIVEIRA ASSIS NOVAES APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA Advogado(s): MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA E NOMEADA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. REGULAR PUBLICAÇÃO COMPROVADA. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO COM A PUBLICAÇÃO DO ATO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. A agravante, aprovada em concurso público municipal em 1996 e nomeada em 1997, sustenta que somente tomou conhecimento da nomeação em 2018, razão pela qual não teria ocorrido a prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a alegação de desconhecimento pessoal da publicação do ato de nomeação é suficiente para afastar a incidência do prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto nº 20.910/1932, considerando-se a regular publicação do ato administrativo e os princípios da publicidade e segurança jurídica. III. Razões de decidir 3. O princípio da publicidade dos atos administrativos, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, pressupõe que os atos da Administração Pública devem ser amplamente divulgados, sendo a publicação oficial suficiente para dar ciência a todos os interessados, independentemente do conhecimento pessoal. 4. Restou comprovado que o Decreto nº 016, de 03 de fevereiro de 1997, foi regularmente publicado, conforme protocolo assinado pela servidora responsável, e outros candidatos nomeados pelo mesmo decreto tomaram posse regularmente, demonstrando a adequada publicidade do ato. 5. O prazo prescricional quinquenal para ações contra a Fazenda Pública inicia-se com a publicação do ato administrativo, aplicando-se a teoria da actio nata, sendo irrelevante o alegado desconhecimento pessoal quando demonstrada a regular publicidade. 6. Não se verificou longo lapso temporal entre a homologação do concurso e a nomeação (apenas 11 meses), não se justificando a alegação de desconhecimento, especialmente considerando que outros candidatos tomaram posse regularmente. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional quinquenal para questionar atos administrativos inicia-se com a publicação oficial do ato, independentemente do conhecimento pessoal do interessado. 2. A regular publicação do ato de nomeação, comprovada nos autos, é suficiente para dar início ao prazo prescricional, não sendo a alegação de desconhecimento pessoal apta a suspendê-lo ou interrompê-lo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 931, caput, e 934, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1889246/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04/05/2021; TJBA, APL 03090106420138050150, Rel. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, pub. 15/06/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.